Tribunal: CARF
Processo: 11080.013306/2007-84
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLAUDIA CRISTINA NOIRA PASSOS DA COSTA DEVELLY MONTEZ
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-20
Data de publicação: 2020-11-10

Inteiro teor:
S2-TE03
S2-TE03 MINISTÉRIO DA ECONOMIA
MINISTÉRIO DA ECONOMIA Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
11080.013306/2007-84 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2003-002.691 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
20 de outubro de 2020 Recorrente
Recorrente
SERGIO AUGUSTO BICA DE BICCA Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
RENDIMENTOS DECORRENTES DE AÇÃO JUDICIAL. DESPESAS.
No caso de rendimentos recebidos em razão de ação judicial, poderão ser
deduzidas da base de cálculo do imposto de renda as despesas necessárias ao
recebimento desses rendimentos, que tenham sido suportadas pelo reclamante,
desde que devidamente comprovadas.
DESPESAS MÉDICAS.
A dedução das despesas médicas é condicionada a que os pagamentos sejam
devidamente comprovados com documentação idônea que indique o nome,
endereço e número de inscrição no CPF ou CNPJ de quem os recebeu.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva – Presidente
(assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Relatora
Participaram do presente julgamento os conselheiros: Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva (Presidente), Wilderson Botto e Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly
Montez.
Relatório
Notificação de lançamento
Trata o presente processo de notificação de lançamento – NL (fls. 26/32), relativa
a imposto de renda da pessoa física, pela qual se procedeu a alterações na declaração de ajuste
anual do contribuinte acima identificado, relativa ao exercício de 2005. A autuação implicou na
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.013306/2007-84
Fl. 72
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-002.691 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.013306/2007-84

alteração do resultado apurado de saldo de imposto a restituir declarado de R$1.413,24 para
saldo de imposto a pagar de R$15.127,23.
A notificação noticia deduções indevidas com dependentes, de despesas médicas e
de pensão judicial e omissões de rendimentos recebidos pelo contribuinte e por dependente.
Impugnação
Cientificada ao contribuinte em 5/11/2007, a NL foi objeto de impugnação, em
28/11/2007, às fls. 2/32 dos autos, na qual o contribuinte defendeu a dedutibilidade da pensão
judicial declarada e de dois dependentes. Requereu a exclusão dos honorários pagos para receber
os rendimentos tidos por omitidos. Indicou a juntada de documentação comprobatória.
A impugnação foi apreciada na 8a Turma da DRJ/POA que, por unanimidade,
julgou a impugnação procedente em parte, em decisão assim ementada (fls. 44/47):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2005
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. MANUTENÇÃO.
Devem ser mantidos na base de cálculo para apuração do imposto os rendimentos
omitidos pelo contribuinte.
RENDIMENTOS DE DEPENDENTES.
Os rendimentos tributáveis recebidos pelos dependentes devem ser somados aos
rendimentos do contribuinte para efeito de tributação na declaração.
DESPESAS DEDUTÍVEIS. GLOSA.
Deve ser cancelada a glosa de despesas dedutíveis realizadas de acordo com a legislação
que forem devidamente comprovadas, e mantida a glosa das demais despesas.
O colegiado de primeira instância decidiu por restabelecer a dedução com
dependentes e parcialmente a dedução de pensão judicial.
Recurso voluntário
Ciente do acórdão de impugnação em 8/12/2010 (fl. 50), o contribuinte, em
7/1/2011 (fl. 58), apresentou recurso voluntário, às fls. 58/67, alegando, em apertado resumo,
que:
- os documentos comprobatórios das despesas médicas teriam sido juntados a sua
defesa, citando o comprovante de rendimentos.
- estaria juntando ao seu recurso o recibo relativo aos honorários advocatícios
relativos aos rendimentos decorrentes de ação judicial, incluídos na autuação.
Voto
Conselheira Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez – Relatora
O recurso é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade, assim, dele
tomo conhecimento.
Despesa Médica
A glosa recaiu sobre um único pagamento declarado à GEAP, no valor de
R$3.666,45 (fl.34).
Fl. 73
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-002.691 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.013306/2007-84

São dedutíveis da base de cálculo do IRPF os pagamentos efetuados pelos
contribuintes a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas
ocupacionais e hospitais, relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes (Lei no 9.250,
de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a"), desde que devidamente comprovados (art. 73, do
RIR/1999).
No que tange à comprovação, a dedução a título de despesas médicas é
condicionada ainda ao atendimento de algumas formalidades legais: os pagamentos devem ser
especificados e comprovados com documentos originais que indiquem nome, endereço e número
de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica
(CNPJ) de quem os recebeu (art. 8o, § 2o, inc. III, da Lei 9.250, de 1995).
A decisão recorrida aponta que o contribuinte não apresentou alegações acerca
dessa dedução, o que pode ser confirmado pela leitura da impugnação.
Nada obstante, forçoso observar que o primeiro documento comprobatório
juntado à impugnação foi o extrato de pagamentos efetuados à GEAP (fl.6), o qual veicula o
exato valor declarado pelo contribuinte. A despesa também consta do comprovante de
rendimentos juntado à impugnação (fl.22).
Dessa feita, restando comprovada a realização da despesa, entendo que deve ser
cancelada a glosa da despesa médica declarada.
Omissão de rendimentos
No tocante aos rendimentos pagos pela Caixa Econômica Federal e incluídos na
autuação, o recorrente admite a omissão, mas requer a exclusão do valor relativo aos honorários
advocatícios pagos na ação judicial correspondente.
A possibilidade de dedução dos honorários advocatícios dos rendimentos
tributáveis recebidos pelo contribuinte em consequência da ação judicial, quando devidamente
comprovados documentalmente, está prevista no artigo 56 do Decreto no 3.000/1999 (RIR/1999).
Na impugnação, ele juntou os documentos de fls.17/19, considerados insuficientes
pelo colegiado de primeira instância, nos seguintes termos:
No que concerne a omissão de rendimentos, o impugnante concorda com parte
do valor apurado de R$ 14.573,02. Aceita a inclusão do valor de R$ 8.533,25
recebido em ação judicial por intermédio da Caixa Econômica Federal
(comprovante às fls. 18), mas pede para diminuir da base de cálculo o valor
gasto com os correspondentes honorários advocatícios de R$ 853,32.
Entretanto, não comprova esta despesa, pois apresenta, às fls. 16, apenas um
demonstrativo indicando o valor. Para comprovar os honorários pagos deveria
ter apresentado o competente recibo ou nota fiscal de prestação de serviços.
Portanto, deve ser mantida a inclusão dos rendimentos de R$ 8.533,25 sem
quaisquer deduções, apenas considerada a retenção de IRRF de RS 256,00.

Agora, em seu recurso, para complementar as provas já juntadas aos autos, o
contribuinte junta o recibo de fl. 67, o qual confirma o pagamento de R$853,32 a título de
honorários advocatícios.
Dos elementos juntados, entendo que resta demonstrado o direito do recorrente a
deduzir os honorários advocatícios pagos, no montante de R$853,32, para recebimento dos
rendimentos decorrentes de ação judicial.
Fl. 74
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-002.691 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.013306/2007-84

Conclusão
Pelo exposto, voto por dar provimento ao recurso voluntário, para cancelar
integralmente a glosa das despesas médicas e excluir da base de cálculo do imposto rendimentos
no valor de R$853,32.
(assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez

Fl. 75
DF CARF MF
Documento nato-digital